Tribunal: STF
Processo: AR 1350
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
EMENTA: - Ação rescisória.
                  - Improcedência da preliminar de que não é cabível
 rescisória contra
despacho do relator que nega seguimento a agravo de instrumento contra
 despacho
de não-admissão de recurso extraordinário, ainda quando, nele, se
 aprecie a questão
federal controvertida. Precedentes do STF.
                  - No mérito, inexistência do erro de fato e de
 violação literal do artigo 17
e seus parágrafos da Lei 5.107/66.
                   Ação rescisória improcedente.